Tribunal: TCU
Processo: 025.859/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em virtude de indícios de irregularidades na aplicação, pelo estabelecimento comercial Farmácia RGPE Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra o estabelecimento comercial Farmácia RGPE Ltda. e contra Ana Carolina Raichert Pereira Marafon, Caciano Zimmermann Moreira e Tatiane de Liz Athayde, estes na qualidade de sócios administradores, em virtude de indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Tatiane de Liz Athayde, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar, parcialmente, as alegações de defesa do estabelecimento comercial Farmácia RGPE Ltda. e de Caciano Zimmermann Moreira e, integralmente, as de Ana Carolina Raichert Pereira Marafon; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia RGPE Ltda. e de Ana Carolina Raichert Pereira Marafon, Caciano Zimmermann Moreira e Tatiane de Liz Athayde e os condenar, solidariamente, ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: 9.3.1. Débito solidário da Farmácia RGPE Ltda. e de Tatiane de Liz Athayde DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) (R$) 12/03/2012 62,51 08/04/2013 19,20 12/03/2012 2.615,15 08/04/2013 3.466,40 27/03/2012 3.034,55 17/04/2013 13,46 27/04/2012 45,31 17/04/2013 604,90 27/04/2012 2.332,80 31/05/2013 53,22 12/06/2012 56,00 31/05/2013 64,82 12/06/2012 285,60 31/05/2013 2.958,65 14/06/2012 13,71 04/06/2013 39,76 26/07/2012 1.224,00 04/06/2013 59,20 23/08/2012 98,40 04/06/2013 2.229,29 10/09/2012 225,90 02/07/2013 53,47 08/10/2012 363,60 02/07/2013 123,62 08/10/2012 27,42 02/07/2013 4.370,56 18/12/2012 52,60 25/07/2013 53,47 18/12/2012 42,00 25/07/2013 77,02 18/12/2012 3.359,10 25/07/2013 1.508,61 30/12/2012 59,20 30/08/2013 86,20 30/12/2012 66,06 30/08/2013 79,52 30/12/2012 5.716,50 30/08/2013 357,90 19/02/2013 66,06 01/10/2013 81,40 07/03/2013 19,20 01/10/2013 1.218,00 07/03/2013 5.896,00 02/10/2013 79,52 14/03/2013 88,80 12/11/2013 106,00 14/03/2013 118,66 12/11/2013 66,06 14/03/2013 4.650,70 12/11/2013 2.878,38 14/03/2013 105,20 12/11/2013 26,30 9.3.2. Débito solidário da Farmácia RGPE Ltda., de Ana Carolina Raichert Pereira Marafon e de Tatiane de Liz Athayde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) (R$) 06/12/2013 39,76 07/07/2014 114,00 06/12/2013 19,20 07/07/2014 92,42 06/12/2013 1.257,76 07/07/2014 1.271,82 06/12/2013 13,71 07/07/2014 80,19 30/12/2013 66,06 31/07/2014 95,80 30/12/2013 19,20 31/07/2014 1.119,70 30/12/2013 2.980,34 01/08/2014 66,10 30/12/2013 26,30 01/08/2014 13,46 07/02/2014 33,00 01/09/2014 442,12 07/02/2014 2.997,65 01/09/2014 5.336,50 28/02/2014 66,06 09/09/2014 647,65 28/02/2014 59,20 09/09/2014 227,30 28/02/2014 13,46 01/10/2014 725,00 28/02/2014 1.064,85 01/10/2014 2.606,20 28/02/2014 92,61 02/10/2014 172,52 28/02/2014 447,10 02/10/2014 682,47 16/04/2014 33,00 03/11/2014 815,80 16/04/2014 13,46 03/11/2014 208,75 16/04/2014 289,30 03/11/2014 2.882,32 16/04/2014 1.983,70 03/11/2014 777,94 12/05/2014 39,76 28/11/2014 78,97 12/05/2014 70,60 28/11/2014 887,51 12/05/2014 877,90 01/12/2014 263,60 12/05/2014 172,50 01/12/2014 3.760,80 30/05/2014 33,00 14/01/2015 93,55 30/05/2014 1.794,60 14/01/2015 353,80 02/06/2014 39,78 14/01/2015 1.165,46 02/06/2014 357,84 14/01/2015 4.134,20 9.3.3. Débito solidário da Farmácia RGPE Ltda. e de Caciano Zimmermann Moreira: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) (R$) 09/02/2015 633,40 14/10/2015 159,66 09/02/2015 27,18 14/10/2015 6.009,80 09/02/2015 4.660,40 14/10/2015 1.386,53 09/02/2015 1.374,86 30/10/2015 752,20 03/03/2015 502,00 30/10/2015 5.282,80 03/03/2015 40,64 05/11/2015 27,18 03/03/2015 3.757,70 05/11/2015 1.237,02 03/03/2015 1.269,18 18/12/2015 381,37 02/04/2015 424,80 18/12/2015 1.176,50 02/04/2015 54,62 18/12/2015 5.434,20 02/04/2015 5.194,40 18/12/2015 970,13 02/04/2015 1.269,60 21/01/2016 1.151,00 05/05/2015 108,72 21/01/2016 343,93 05/05/2015 646,10 21/01/2016 916,65 05/05/2015 5.143,00 21/01/2016 7.263,80 05/05/2015 1.574,50 17/02/2016 704,10 12/06/2015 837,90 17/02/2016 445,19 12/06/2015 3.828,40 17/02/2016 7.661,60 15/06/2015 40,90 17/02/2016 481,33 15/06/2015 1.416,69 08/03/2016 1.027,10 03/07/2015 783,50 08/03/2016 7.714,70 03/07/2015 3.730,20 09/03/2016 224,54 06/07/2015 68,08 09/03/2016 1.469,75 06/07/2015 1.363,23 01/04/2016 1.069,50 05/08/2015 606,90 01/04/2016 41,22 05/08/2015 5.327,80 01/04/2016 5.721,90 06/08/2015 146,20 01/04/2016 1.095,03 06/08/2015 1.335,23 29/04/2016 110,30 31/08/2015 13,72 29/04/2016 271,60 31/08/2015 993,60 03/05/2016 12,60 31/08/2015 2.637,32 03/05/2016 53,96 14/10/2015 1.000,30 9.4. aplicar aos responsáveis as seguintes multas individuais, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Valor (R$) Farmácia RGPE Ltda. 13.500,00 Ana Carolina Raichert Pereira Marafon 2.300,00 Tatiane de Liz Athayde 5.000,00 Caciano Zimmermann Moreira 6.200,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.6. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. comunicar o teor deste acórdão: 9.10.1. à Procuradoria da República em Santa Catarina, para as providências cabíveis; e 9.10.2. aos responsáveis e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, para ciência.